Tribunal: TJDFT
Processo: 0713363-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0713363-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: GABRIELA DIAS SOUZA D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por GABRIELA DIAS SOUZA, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à parte ré, ora agravante, que autorize e forneça o material cirúrgico (kit subcondroplastia de joelho c/ enxerto ósseo) e tratamentos necessários para realização de cirurgia, conforme prescrição médica, no prazo de 5 dias corridos, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais). Em suas razões recursais (ID 57500386), a seguradora agravante sustenta que os requisitos autorizadores da tutela de urgência concedida não estão presentes. Argumenta em síntese, que o fornecimento do material cirúrgico (kit subcondroplastia de joelho c/ enxerto ósseo) não consta no rol da ANS tampouco possui cobertura contratual e que não restou evidenciado, no pedido médico, o caráter de urgência ou emergência na realização do procedimento cirúrgico. No mais, afirma que a multa cominatória estabelecida viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação à esfera de direitos da recorrente. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para reformar a r. decisão agravada e indeferir a tutela de urgência pleiteada na exordial. Preparo regular (IDs 57500388 e 57500387). É o relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, busca a agravante a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, sob o argumento de que da imediata produção de efeitos da decisão vergastada há risco de dano grave à empresa recorrente. Eis, no que importa ao caso, o teor da decisão impugnada: “Defiro à parte autora a gratuidade de Justiça, pois vejo demonstrada a necessidade do benefício. Anote-se. Defiro a tramitação prioritária, pois a ré é pessoa portadora de deficiência. Anote-se. Trata-se de ação de procedimento comum movida por GABRIELA DIAS SOUZA com pedido tutela provisória para determinar à Ré que autorize e forneça o material cirúrgico (kit subcondroplastia de joelho c/ enxerto ósseo) e tratamentos necessários para realização de cirurgia, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária. Alega a parte autora que sofre de várias comorbidades e que houve prescrição médica para realização imediata de uma cirurgia no ombro. Contudo, o plano de saúde teria negado parte dos materiais listados pelo médico. Decido. De início, verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Por vislumbrar, em sede de cognição sumária, os requisitos legais autorizadores da concessão da tutela de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano, além da reversibilidade da medida, deve o pleito ser deferido. Com efeito, entendo que há probabilidade do direito perseguido pela parte autora, uma vez comprovado o vínculo jurídico entre as partes, notadamente pela autorização parcial concedida à autora (ID n. 188959703). Em sede de cognição não exauriente, verifico que a controvérsia dos autos não se refere à cobertura do procedimento, mas à discussão acerca do material a ser utilizado. Neste momento, entendo que as divergências entre o médico e a operadora não podem impedir a imediata realização do procedimento, já que não existem controvérsias quanto à cobertura e sua imprescindibilidade à melhora do quadro grave da autora, estando evidenciado, portanto, o perigo de dano. A irreversibilidade da medida, por fim, milita em favor da parte autora, pois eventuais pagamentos indevidos realizados pelo plano de saúde podem ser revertidos em desfavor da requerente em caso de improcedência do pedido. Entretanto, o agravamento do quadro de saúde da autora se mostra irreversível, sendo certo que tal circunstância torna ainda mais evidente o perigo de dano. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar à parte ré que autorize e forneça o material cirúrgico (kit subcondroplastia de joelho c/ enxerto ósseo) e tratamentos necessários para realização de cirurgia, conforme prescrição médica, no prazo de 5 dias corridos, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais).” Apesar do esforço argumentativo da seguradora agravante, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes cumulativamente os requisitos para concessão da medida suspensiva vindicada. Conforme consta nas guias de autorização juntadas nos autos de origem (IDs 191846079, 191846080 e 191846076) a ordem de fornecimento do material e tratamentos necessários à realização do procedimento cirúrgico já foi cumprida pela ré agravante, fato que, em tese, traduz ausência de interesse recursal no particular. Portanto, independentemente da plausibilidade da tese recursal, a decisão agravada não tem o condão de causar à parte dano de grave ou de difícil reparação a justificar a concessão da medida suspensiva vindicada, podendo a seguradora agravante aguardar o julgamento colegiado do agravo de instrumento sem que isso lhe traga qualquer prejuízo de ordem material ou processual. Registre-se que, caso seja julgado improcedente o pedido contido na inicial, a ré agravante poderá cobrar da parte autora os valores desembolsados com o tratamento fornecido. Desse modo, sem embargo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, tendo em vista que não restaram demonstrados os requisitos cumulativos autorizadores da medida pretendida, especialmente o perigo de dano, o indeferimento do pedido de suspensão dos efeitos da decisão vergastada é medida que se impõe. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 07 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator